Tribunal: TJBA
Processo: 8004299-43.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004299-43.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIDINA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação acidentária proposta por segurada visando ao restabelecimento de auxílio-doença e posterior concessão de auxílio-acidente, sob alegação de que as funções exercidas causaram patologias na coluna, ombros e quadro psiquiátrico, que a incapacitariam para o trabalho. Sentença julgou improcedente o pedido, fundamentada na ausência de incapacidade e de nexo causal. Apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há incapacidade laborativa decorrente das patologias alegadas; e (ii) saber se existe nexo causal entre as enfermidades e as atividades laborais da autora.

III. Razões de decidir:

3. A prova pericial realizada concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa da autora, bem como ausência de nexo causal entre as doenças apresentadas e suas atividades profissionais.

4. As patologias descritas são de natureza degenerativa, sem evidências de vínculo com agentes ergonômicos ou sobrecarga biomecânica no ambiente de trabalho. Laudo categórico quanto à plena aptidão da autora para o exercício das funções habituais.

IV. Dispositivo e tese:

S
entença
mantida
.
Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:
“1. Não comprovada a existência de incapacidade laborativa ou de nexo causal entre a atividade profissional e as patologias apresentadas, é indevido o benefício por incapacidade. 2. A natureza degenerativa das doenças, desacompanhada de prova de agravamento ocupacional, afasta o direito ao auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n.º 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n.º 1068815-67.2023.8.26.0053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, 16.ª Câmara de Direito Público, j. 16.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8
004299
-
43
.202
3
.805.00
39
,
tendo como Apelante,
SIDINA SILVA DE SOUZA
e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto de sua Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça